Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação Cível - Demanda declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por dano material e moral - Empréstimos consignados - Portabilidade - Descumprimento do acordado - Descontos indevidos - Dano material caracterizado - Dano moral configurado e cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.